Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713438-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual o apelo deve ser remetido ao STJ. Acrescenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Afirma que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, na petição de ID 24545779, o recorrido reitera pedido de ID 23869999 quanto à necessidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto do apelo. Nada a prover quanto ao pleito, conforme razões consignadas no despacho de ID 24440528, bem como por se tratar de matéria que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018